Tribunal: TJBA
Processo: 8043299-02.2025.8.05.0000
Classe: Desaforamento de Julgamento
Relator(a): PEDRO AUGUSTO COSTA GUERRA
Órgão julgador: PEDRO AUGUSTO COSTA GUERRA
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CRIMINAL - SEGUNDA TURMA
Data de julgamento: 2025-11-07
Data de publicação: 2025-11-07

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Primeira Câmara Criminal 2ª Turma Processo: DESAFORAMENTO DE JULGAMENTO n. 8043299-02.2025.8.05.0000 Órgão Julgador: Primeira Câmara Criminal 2ª Turma REQUERENTE: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DA BAHIA Advogado(s): REQUERIDO: VALESSIO SOARES DE BRITO e outros Advogado(s): JOEL NUNES VICTORIA JUNIOR, AMON PEDREIRA FELIX RELATOR: DES. PEDRO AUGUSTO COSTA GUERRA ACORDÃO EMENTA: DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. DESAFORAMENTO. AÇÃO PENAL. CRIMES DE HOMICÍDIO QUALIFICADO E FRAUDE PROCESSUAL. TRIBUNAL DO JÚRI. COMARCA DE JACOBINA/BA. IMPARCIALIDADE DO JÚRI COMPROMETIDA. INTERFERÊNCIA DE FAMILIAR DO ACUSADO. OFERECIMENTO DE VANTAGEM PECUNIÁRIA A JURADOS. INFLUÊNCIA ECONÔMICA E SOCIAL NA COMUNIDADE. ALTERAÇÃO DE DEPOIMENTOS DE TESTEMUNHAS. DÚVIDA FUNDADA. NULIDADE DA SESSÃO ANTERIOR. ART. 427, CPP. ART. 351, RITJBA. DESAFORAMENTO DEFERIDO PARA COMARCA DE FEIRA DE SANTANA/BA. 1. I. CASO EM EXAME. 2. Trata-se de Pedido de Desaforamento de julgamento interposto pelo Ministério Público do Estado da Bahia em face de VALÉRIO SOARES DE BRITO, pronunciado para submeter-se a julgamento pelo Tribunal do Júri da Comarca de Jacobina/BA pelos crimes de homicídio qualificado contra GILVAN SANTOS DE SOUZA (art. 121, § 2º, IV, CP) e fraude processual (art. 347, CP). O requerente alega interferência da família do réu na instrução processual e na sessão anterior do julgamento, comprometendo a imparcialidade dos jurados. Anteriormente, o réu havia sido absolvido do homicídio qualificado e condenado por fraude processual, mas a sessão foi anulada pelo Tribunal de Justiça da Bahia em virtude de comprovada ingerência do genitor do réu, que ofereceu vantagem pecuniária aos jurados em Plenário. 3. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO. 2. A questão em discussão consiste em verificar se deve ser desaforado o julgamento do réu para comarca diversa, em razão da existência de dúvida fundada sobre a imparcialidade do Conselho de Sentença da Comarca de Jacobina/BA, considerando as interferências comprovadas da família do réu na instrução, o oferecimento de vantagem pecuniária aos jurados, a alteração de depoimentos de testemunhas e a influência econômica e social do grupo familiar na comunidade local. 4. III. RAZÕES DE DECIDIR. 3. O desaforamento constitui medida excepcional prevista no art. 427 do Código de Processo Penal que visa assegurar a imparcialidade do julgamento pelo Tribunal do Júri, não violando o princípio do juiz natural, mas reafirmando-o ao garantir que o julgamento seja realizado por órgão isento. Para o deferimento, não se exige certeza absoluta quanto à parcialidade dos jurados, bastando a existência de dúvida fundada lastreada em elementos concretos que evidenciem risco efetivo à lisura do julgamento. 4. Os elementos dos autos comprovam interferência indevida da família do réu: (i) tentativa de oferecimento de vantagem pecuniária aos jurados, atestada por serventuária da Justiça durante a sessão anterior, ensejando sua anulação; (ii) alteração substancial de depoimentos de testemunhas presenciais que incriminavam o réu na polícia, mas apresentaram versões contraditórias e evasivas em juízo; (iii) influência econômica exercida mediante promessas de emprego e vantagens financeiras a testemunhas. Tais condutas demonstram prática comprovada, não mera conjectura, de comprometimento da imparcialidade. 5. Em comarcas de menor porte, como Jacobina/BA (aproximadamente 80 mil habitantes), a estrutura social e econômica é mais suscetível à pressão, e o poder de um grande empregador local gera inegável receio de retaliação econômica ou social nos jurados. A notoriedade e influência da família do réu na comunidade são fatores que comprometem a liberdade de decisão do Conselho de Sentença, gerando insegurança pessoal incompatível com a isenção exigida do julgador leigo. 5. IV. DISPOSITIVO E TESE. 6. Desaforamento deferido. O julgamento da Ação Penal nº 0500869-09.2016.8.05.0137 é desaforado da Comarca de Jacobina/BA para a Comarca de Feira de Santana/BA, observado o disposto no art. 427, CPP, por reunir aquela comarca condições estruturais e maior garantia de imparcialidade do Conselho de Sentença, independentemente de influências da comarca originária. Teses: "1. O desaforamento do julgamento perante o Tribunal do Júri não viola o princípio do juiz natural, constituindo garantia à imparcialidade e isenção do julgamento popular. 2. Para o deferimento do desaforamento, exige-se dúvida fundada sobre a imparcialidade dos jurados, lastreada em elementos concretos, não sendo necessária a certeza absoluta de parcialidade. 3. A comprovada interferência de familiar do acusado mediante oferecimento de vantagem pecuniária aos jurados, conjugada com influência econômica e social do grupo familiar e alteração de depoimentos de testemunhas, constitui fundamento idôneo para o desaforamento em comarca de menor população, onde tais pressões encontram maior ressonância." JURISPRUDÊNCIA RELEVANTE CITADA: STJ, HC nº 69.030/SC, Rel. Ministra Laurita Vaz, Quinta Turma, j. 12.08.2008; STJ, HC nº 225.773/MG, Rel. Ministro Rogerio Schietti Cruz, Sexta Turma, j. 20.08.2015. ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos de pedido de Desaforamento n.º8043299-02.2025.8.05.0000, oriundos do MM. Juízo do Tribunal do Júri da Comarca de Jacobina/BA, tendo por Requerente o MINISTÉRIO PUBLICO DO ESTADO DA BAHIA, e Requerido : VALERIO SOARES DE BRITO. ACORDAM os Desembargadores integrantes da 2ª Turma da Primeira Câmara Criminal, do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade de votos, em Deferir o pedido de Desaforamento do julgamento da Ação Penal nº 0500869-09.2016.8.05.0137, nos termos do voto do Desembargador Relator. E o fazem, pelas razões a seguir expendidas.